Tribunal: TJSP
Processo: 1001923-52.2020.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROCEDIMENTO – PRIVAÇÃO DE REALIZAR VELÓRIO DE FAMILIAR DURANTE PERÍODO DE PANDEMIA – TRATAMENTO QUE OBSERVOU OS PADRÕES PRECONIZADOS DAS AUTORIDADES DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – INCABÍVEL A INDENIZAÇÃO.

Sintomas compatíveis com a COVID que recomendam isolamento social, bem como tratamento diferenciando

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROCEDIMENTO – PRIVAÇÃO DE REALIZAR VELÓRIO DE FAMILIAR DURANTE PERÍODO DE PANDEMIA – TRATAMENTO QUE OBSERVOU OS PADRÕES PRECONIZADOS DAS AUTORIDADES DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – INCABÍVEL A INDENIZAÇÃO.

Sintomas compatíveis com a COVID que recomendam isolamento social, bem como tratamento diferenciando pelo sepultamento, em razão da existência de protocolos sanitários da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e da Resolução SS-32, do Governo do Estado, que o caso merecia, independente do resultado do exame.
Descabida a possibilidade de se aguardar tal resultado para só depois decidir sobre o velório e enterro diante da adoção de protocolos necessários a fim de evitar a proliferação de doença contagiosa em cenário de pandemia. Assim, na impossibilidade de configurar-se o nexo causal, está excluída a responsabilidade dos supostos agentes e, consequentemente, a de indenizar.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.